Tribunal: TCU
Processo: 007.708/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6850/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto em relação ao de Hildebrando José Valadares da Silva Filho, com vistas à proposta de diligência formulada pelo Ministério Público (peça 16), adotar as providências a seguir. 1. Processo TC- Processo 007.708/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daisy Maria Campos do Nascimento (XXX.334.352-XX); Dimas Caetano (XXX.716.601-XX); Hildebrando Jose Valadares da Silva Filho (XXX.710.045-XX); Liliane Mattos Ferreira Albiani Alves (XXX.508.397-XX); Marta Regina Pires (XXX.750.306-XX); Marta Tereza de Santana Silva (XXX.983.305-XX); Nelson Lacerda Soares (XXX.379.107-XX); Raimunda Nildete Aragao Melo Vescia Lunkes (XXX.445.801-XX); Rosa Maria Meneguzzi (XXX.922.058-XX); Solange Miranda de Britez Daher (XXX.426.989-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7 determinar à Sefip que realize diligência à AGU para que, em relação ao ex-servidor Hildebrando José Valadares da Silva Filho (CPF n.o XXX.710.045-XX): 1.7.1. seja encaminhada cópia da documentação que melhor embase a conclusão apontada pela junta médica oficial, a qual se pronunciou pela aposentadoria por incapacidade do interessado, uma vez que foi consignado, no laudo médico acostado à fl. 6 da peça n.o 11, que "a invalidez do servidor está restrita ao exercício na Advocacia Geral da União", revelando uma seletividade que parece não se coadunar com a incapacidade laboral para qualquer trabalho, e por consequência, com a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais; 1.7.2. seja esclarecido se o interessado foi submetido a nova reavaliação, marcada para 24/04/2017 (fl. 6 da peça n.o 17), enviando cópia do laudo mais atualizado, se existente; 1.7.3. envie eventuais elementos que possam demonstrar a possibilidade de readaptação do inativo, caso se comprove que o interessado poderá prestar serviço lotado em outro órgão que não seja a AGU, como disposto no laudo médico de fl. 6 da peça n.o 11.